Tribunal: STF
Processo: HC 240548
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 39-40):



    MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL INTERPOSTA PELO PARQUET SINGULAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO HOSTILIZADA QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO REQUERIDO, IMPONDO-LHE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUE MERECE ACOLHIMENTO. RÉU PRESO, EM FLAGRANTE NA DATA DE 29.01.2024, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003, POR ESTAR EM POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ACONDICIONADAS PARA O COMÉRCIO ESPÚRIO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA, PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE RECIDIVA DEMONSTRADOS. EVIDÊNCIAS ACENTUADAS DE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO ‘BONDE DO MALUCO’. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR REQUESTADA E ORA CONFIRMADA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RESE INTERPOSTO ATÉ SEU JULGAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AÇÃO CAUTELAR CONHECIDA E, NO MÉRITO, JULGADA PROCEDENTE.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Em audiência de custódia, o juízo concedeu ao paciente liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (fls. 27-28).



    Inconformado, o Ministério Público estadual ajuizou medida cautelar inominada, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que determinou a liberdade provisória do acusado, com o consequente restabelecimento da prisão, de forma imediata, para garantia da futura aplicação da lei penal.



    O Tribunal local, acatando o pleito ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente e atribuiu efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto na origem, até o seu respectivo julgamento, obstando, consequentemente, os efeitos da decisão guerreada.



    Daí o presente writ, em que a impetrante alega que o fundamento utilizado pela Corte local para o decreto prisional é inidôneo, pois a suposta confissão extrajudicial do acusado quanto à participação em facção criminosa só foi prestada ‘após sofrer uma prisão injusta e ilegal, ser agredido e coagido, e em custódia o Parquet não buscou a confirmação de sua tese’ (fl. 5).



    Argumenta que ‘não se pode decretar uma prisão preventiva do Paciente face ao seu depoimento em autoridade policial, eis que tinha o Paciente acabado de ter sido preso de forma ilegal, coagido pelos policiais militares, e em, juízo, momento em que poderia ser interrogado e confirmado se de fato pertencia a qualquer facção, o Parquet assim não o fez, sendo completamente descabida a sua pretensão por meio da Cautelar Inominada e RESE’ (fl. 6).



    Sustenta a defesa que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pela ilicitude da prova, consistente na entrada forçada dos policiais em seu domicílio sem a existência de fundadas razões.



    Alega que o contexto fático descrito pelos policiais condutores do flagrante revela-se pouco crível, pontuando que ‘o Paciente, supostamente, estaria as 07h50 da manhã, no meio da rua, em horário de movimentação de pessoas aos seus trabalhos e crianças e adolescentes em retorno as aulas, em atividade de venda de drogas. Com isso chama- se a atenção a quantidade de drogas e diversidade apresentada com uma única pessoa, em plena venda, e mais, a presença de balança de precisão. Detalhes esses que se observados em um contexto do tráfico por meio de processos criminais, estudos e artigos sobre o tráfico de droga, destoam da conduta na venda das drogas, eis que possuem diversas etapas, atividades desenvolvidas e divididas entre aqueles envolvidos. Não é comum, realizar a prisão de uma pessoa no ato de venda das drogas com tamanha diversidade de drogas, em tabletes ainda, e mais, em posse de balança de precisão, no começo do dia e no meio da rua’ (fl. 9).



    Requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    De início, cumpre salientar que no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, avaliando, no caso, se o paciente efetivamente integrava facção criminosa ou se o contexto fático da prisão revelava-se crível.



     O Tribunal de Justiça assim se manifestou ao cassar a decisão concessiva de liberdade provisória (fls. 46-48):



    Pois bem, cotejando-se os elementos de convicção trazidos à ribalta, sem adentrar no mérito da causa a ser apreciado em momento e lugar adequados (RESE), vê-se que razão assiste ao ora Recorrente.



    Isto porque, independentemente da demora no processamento do Recurso em Sentido Estrito, forçoso reconhecer a confirmação do deferimento da medida liminar, posto que existentes o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a verossimilhança nas alegações deduzidas na exordial.



    Consabido, a prisão ante tempus, entre as quais a preventiva é uma das espécies, deve ser considerada exceção, eis que tal medida constritiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.



    Por ser uma medida excepcional, é prescindível a prova cabal da autoria delitiva, sendo suficientes, apenas, os indícios e a probabilidade razoável desta (fumus comissi delicti), aliados à existência de, ao menos uma, das situações de risco elencada na legislação processual penal (periculum libertatis).



    Resta aflorado, na espécie, que as nuances constantes do caso em apreço contribuem para a formação de um juízo de convicção apto a recomendar o ergástulo cautelar, sobretudo diante da demonstração de periculosidade do Acusado.



    Na casuística em tela, resta aflorado que as nuances constantes do caso em apreço contribuem para a formação de um juízo de convicção apto a recomendar a medida constritiva nesse momento, sobretudo diante da demonstração de periculosidade do Acusado, evidenciada por supostamente integrar conhecida organização criminosa (Bonde do Maluco), aliada à gravidade concreta do crime (tráfico de drogas) e ao risco de recidiva, pois, continuando liberto, poderá encontrar estímulos à novas práticas delituosas.



    Isto posto, não remanesce dúvida quanto a equivocada decisão prolatada pela Magistrada primeva, seja por desconsiderar a presença incontestável dos requisitos elencados no art. 312 do CPP na situação trazida à baila, seja pelo fato de que a iniquidade evidenciada no Recorrido, apontado como integrante de facção criminosa (BDM), obstam a concessão de liberdade provisória, exatamente por restar demonstrada a dedicação daquele à atividades criminosas.



    De outro vértice, sobreleva destacar que as medidas alternativas impostas pela Togada Singular ao Requerido, por serem providências menos gravosas, por certo, não se afiguram suficientes para a manutenção da ordem pública, até porque, mesmo da sua própria residência, ele poderá participar efetivamente dos esquemas criminosos da facção em que é inserido.



    E, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, ‘o requerido é membro de facção influente no município, capaz de obter auxílio para empreender fuga, mesmo diante das restrições judicialmente impostas’- ID n. 57653181.



    Sopesando tais premissas, infere-se concluir que a decisão objurgada contraria toda a carga axiológica exigida para salvaguardar a credibilidade da Justiça, pois coloca, em liberdade, um indivíduo que representa efetivo risco à sociedade, além da eficácia do meio de impugnação, sendo recomendável a atribuição do efeito suspensivo requestado.



    Com efeito, diante das circunstâncias que permeiam o caso em voga, vislumbra-se que a soltura do Acusado, pelo menos nesta fase da persecução penal, ainda representa efetivo risco à eficácia do meio de impugnação, sendo recomendável a atribuição do efeito suspensivo requestado.



    A propósito, não é outro o posicionamento desta egrégia Corte de Justiça:



    [...]



    Ante as razões sumariadas, ratifico a liminar anteriormente concedida, para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto na origem, até o julgamento deste, obstando, consequentemente, os efeitos da decisão guerreada.



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade, ao parece concreta, da conduta imputada a NADSON SOUZA DOS SANTOS, pois foi apontado que o paciente supostamente integraria conhecida organização criminosa (Bonde do Maluco).



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    Com efeito, a custódia preventiva corrobora a orientação de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido a jurisprudência desta Corte: AgRg no RHC n. 174.334/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023; AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; RHC 139.545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    De outro norte, o pleito relativo à ilicitude das provas decorrentes de invasão de domicílio não foi analisado pelo órgão colegiado do Tribunal local, não cabendo a essa Corte a análise inaugural da controvérsia, sob pena de incursão em indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (documento eletrônico 3; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] LIMINARMENTE a expedição de ‘SALVO CONDUTO’ em favor do Paciente NADSON SOUZA DOS SANTOS, e ainda, no mérito, seja concedido em definitivo a ORDEM de habeas corpus em favor do Paciente NADSON SOUZA DOS SANTOS, devendo ser a Autoridade Coatora notificada Desembargador Relator Jefferson Alves de Assis, Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma do TJ/BA, bem como o Juízo da 3ª Vara de Tóxicos, no processo de nº 8013111-57.2024.8.05.0001 (documento eletrônico 1, p. 19).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator